Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-55.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONFISSÃO. INOCORRÊNCIA. ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ.

1. Cabe ao acusado flagrado na posse de produto de crime o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

2. A confissão para atenuar a pena na segunda fase da dosimetria precisa alcançar o crime pelo qual o réu restou denunciado.

3. O reconhecimento da confissão espontânea não autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em face do impedimento constante do enunciado 231 da Súmula do STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido.